Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA.
1. Conforme inúmeros precedentes do TJDFT, o rol dos procedimentos e eventos de saúde previstos nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo, correspondente a garantia de cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde, não servindo, pois, para excluir previsão contratual mais benéfica ao consumidor. Assim, deve a seguradora cobrir a totalidade dos tratamentos necessários à manutenção da saúde do seu beneficiário, conforme a recomendação do médico assistente.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.